Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702357-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DO CORACAO SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA, RONY AUGUSTO SILVA FARIA, RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÍNICA DO CORAÇÃO SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA. E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0710951-42.2020.8.07.0001, manejada em desfavor dos Agravantes pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA., entre outros temas, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos repasses provenientes dos convênios de saúde AMIL e GEAP destinados à primeira Agravante, consignando expressamente que o “prazo para impugnação será de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão” (Num. 78094390 - Pág. 5 do Feito originário). Pede o provimento do Agravo de Instrumento para que seja revogada a penhora deferida na decisão agravada ou, subsidiariamente, para “que esta seja reduzida para o percentual de, no máximo, 5% dos repasses dos convênios de saúde AMIL e GEAP à empresa executada, sob pena de tornar inviável o exercício da função social da empresa agravante” (Num. 22708170 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 22708172 e 22708174). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0710951-42.2020.8.07.0001, entre outros temas, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos repasses provenientes dos convênios de saúde AMIL e GEAP destinados à primeira Agravante, consignando expressamente que o “prazo para impugnação será de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão” (Num. 78094390 - Pág. 5 do Feito originário). O presente Agravo de Instrumento configura via inadequada para a dedução da pretensão dos Agravantes, consistente em impugnar a penhora deferida no processo originário, haja vista que deve ser previamente observado o rito estipulado pelo Magistrado de origem na própria decisão agravada, de modo a ser privilegiado o duplo grau de jurisdição. Como pode ser extraído da leitura da referida decisão, os Agravantes deverão manejar, na origem, a impugnação à penhora deferida, ouvindo-se a parte contrária para que seja proferida decisão acerca de tal impugnação e, somente após esse trâmite, caso haja interesse recursal, é que será aberta a via do Agravo de Instrumento para os ora Recorrentes. Registre-se que já foi apresentada na origem a impugnação pela primeira Agravante e que a Credora também já se manifestou em resposta, devendo-se, portanto, aguardar a apreciação judicial dos argumentos apresentados na origem pelos ora Agravantes. A análise do presente recurso, desse modo, afronta os princípios do Contraditório, do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da inadequação da via recursal eleita. Com tais razões, por ser incabível o Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador